Tribunal: STF
Processo: ARE 1582138
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ante as vedações previstas nas Súmulas 283 e 284/STF.

    2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente à sustentação do acórdão do Tribunal de origem e, ainda, deficientes as razões recursais.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação é parcial (Súmula 283/STF).

    5. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Inteligência da Súmula 284/STF.

    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.